Tribunal: TJBA
Processo: 0541851-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541851-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECF NERI FRANCHISE EIRELI

Advogado(s)
:
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA

APELADO: DANILO MATOS BARRETO COUTO e outros

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO, LARA RANGEL OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. RENÚNCIA AO REQUERIMENTO ANTERIORMENTE FORMULADO. CONTRATO DE FRANQUIA. PREVISÃO DE ABERTURA DE LOJAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. ESTREITA LIGAÇÃO ENTRE A TESTEMUNHA ARROLADA E A CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0541851-85.2016.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
Ecf Neri Franchise Eireli
, e, como apelado,
Danilo Matos Barreto Couto e Daniel Castro Ferreira.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2